Tribunal: TJES
Processo: 5008332-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008332-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAIO DA SILVA FRANCISCO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008332-03.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAIO DA SILVA FRANCISCO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATÓRIO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Caio da Silva Francisco
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
de Direito da
4
ª Vara
Criminal

d
e Cariacica
,
apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente foi preso em flagrante, sendo o flagrante posteriormente convertido em
prisão
preventiva,
em razão da suposta prática das condutas
delituosas

previstas
no
artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
,
apurada nos autos da Ação Penal nº
0004875-12.2022.8.08.0012.

Diante disso, sustenta o impetrante que
i)
a decisão que decretou a prisão do custodiado padece de fundamentação, eis que não se encontram preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Outrossim, alega a ocorrência de
ii)
excesso de prazo no oferecimento da denúncia, tendo em vista a ausência de observância do prazo estabelecido no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Por fim, ao fundamento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, haja vista ter residência fixa, ser primário, e militar do Exército Brasileiro, o impetrante
requer o relaxamento da prisão preventiva
de Caio da Silva Francisco
, a fim de que seja expedido o alvará de soltura do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 3358357 e id 3390666.

Decisão indeferindo a liminar no id
3380504
.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, que opinou pela denegação da ordem, no id 3392162.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

É o relatório.

Vitória, 3 de outubro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente
Caio da Silva Francisco
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo
de Direito da
4
ª Vara
Criminal

d
e Cariacica
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
w
rit,
que o paciente foi preso em flagrante, sendo o flagrante posteriormente convertido em prisão preventiva, em razão da suposta prática das condutas delituosas previstas no
artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06
, apurada nos autos da Ação Penal nº 0004875-12.2022.8.08.0012.

Diante disso, sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão do custodiado padece de fundamentação, eis que não se encontram preenchidos os requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Outrossim, alega a ocorrência de excesso de prazo no oferecimento da denúncia, tendo em vista a ausência de observância do prazo estabelecido no artigo 46 do Código de Processo Penal.

Por fim,
ao fundamento de que o paciente possui condições pessoais favoráveis, haja vista ter
residência fixa, ser primário, e militar do Exército Brasileiro, o impetrante
requer o relaxamento da prisão preventiva
de Caio da Silva Francisco
,

a
fim de que seja expedido o alvará de soltura do paciente.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso,
no que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos
elencados n
os artigos 312 e 313 do C
ódigo de Processo Penal
,
apesar da zelosa
a
manifestação inicial
do impetrante
, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 121, §2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, e artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Da mesma forma, quanto aos requisitos do
artigo 312 do C
ódigo de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do
indiciado
, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão do paciente.

Isso porque, depreende-se do Relatório Final de Inquérito Policial, anexado pela autoridade coatora, que policiais militares, diante da informação de disparos de arma de fogo no bairro Santa Rosa – Cariacica/ES, deslocaram-se até o local a fim de verificar a veracidade das informações.

Consta que, chegando na localidade, visualizaram 03 (três) indivíduos, que ao perceberem a presença das viaturas, empreenderam fuga para dentro de uma região de mata e, após os militares descerem dos carros e passarem a perseguição a pé, os indivíduos começaram a efetuar disparos de arma de fogo em direção aos militares, que retribuíram a injusta agressão.

Ato contínuo, com o apoio das equipes de força tática, foram realizadas intensas buscas no local, ocasião em que os policiais lograram êxito em abordar dois dos indivíduos, sendo um deles o presente paciente.

Assim, conforme se extrai dos documentos anexados nos autos, Caio da Silva Francisco estava portando uma arma de fogo tipo pistola calibre .38, e uma mochila contendo 122 (cento e vinte e dois) pinos de cocaína, 56 (cinquenta e seis) buchas de maconha, e duas balaclavas de cor preta.

Ainda, conforme narrado pelos militares, o paciente afirmou que estava portando arma de fogo em razão de sua participação no tráfico de drogas da região, e estava se prevenindo de possíveis ataques de rivais.

Sendo assim, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente, bem como as circunstâncias de sua prisão, isto é, preso em flagrante delito portando arma de fogo, após supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra policiais militares, decerto está demonstrado
o perigo gerado com a liberdade do
réu,
e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Dito isso, cabe ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Tribunal de Justiça, possuem entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. CUSTODIADO MEMBRO DAS FORÇAS ARMADAS. PERICULOSIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. In casu, o paciente foi denunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela utilização de recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, tendo sido decretada sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública 2.
A prisão preventiva impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta
. [...] 4. Ordem denegada. (STJ; HC 664.289; Proc. 2021/0135370-3; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 15/06/2021; DJE 18/06/2021)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, §2º, IV, E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, CP. DESPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONÚNCIA MANTIDA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. [...] 2.
A gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da prisão preventiva. Caso em que se imputa ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado
, por ter, em tese, golpeado a vítima na cabeça, enquanto esta dormia. 3. Recurso conhecido e não provido. (TJES; RSE 0001070-79.2019.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022)

Da mesma forma, é certo que “
as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade
.” (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021).

Por sinal, esse também é o entendimento sufragado em nossa Suprema Corte,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. ATO INDIVIDUAL. ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. VIABILIDADE.
Decorrendo a prisão preventiva da prática de tráfico de drogas, considerada a quantidade de entorpecente, tem-se atendido o figurino legal
. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. Ante reiteração criminosa, viável é a custódia provisória. (STF; HC 196.644; PR; Primeira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio; DJE 13/04/2021; Pág. 61).

Sendo assim, entendo que a prisão preventiva de Caio da Silva Francisco foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, §6º e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas,
a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade d
o
imputad
o,
e a necessidade de
se
resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta e o
modus operandi
empregado na prática delituosa
.

Noutro giro, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para
o oferecimento da denúncia
, ao fundamento de que o prazo estipulado no artigo 46 do Código de Processo Penal não está sendo respeitado, passo a tecer algumas considerações.

É cediço que o prazo para concluir a investigação não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Dito isso, é certo que o artigo 46 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 05 (cinco) dias para oferecimento da denúncia nos casos do réu preso, contados da data em que o órgão ministerial receber os autos do inquérito policial.

Não obstante, a segunda parte do mencionado artigo é expressa no sentido de que “
se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos
”.

Quero dizer, nos casos em que o
parquet
requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, para realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, o prazo para tanto só passa a ser contado a partir do novo recebimento dos autos no Ministério Público.

Assim, em atenção às informações prestadas pela autoridade coatora, bem como em observância ao andamento processual da Ação Penal nº
0004875-12.2022.8.08.0012,
afere-se que
o
Ministério Público requereu ao juízo a remessa do inquérito policial à Seção de Investigações Especiais, para cumprimento de diligências imprescindíveis por ele apontadas,
razão pela qual os autos em carga com a autoridade policial.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, do qual destaco o seguinte trecho. Confira-se:

“
[...]. Não basta, portanto, que se exceda o atual prazo disposto no art. 46 do Código de Processo Penal para que se fale em excesso de prazo. Impossível generalizar que transcorrido o limite temporal estar-se-ia diante de uma coação ilegal, até mesmo porque posteriormente houve a manutenção do decreto constritivo.

Insta sedimentar que o caso em tela possui particularidades a serem observadas que justificam o não oferecimento da denúncia no prazo alegado pela defesa. Isso porque o Ministério Público requereu diligências imprescindíveis a serem realizadas para a inicial acusatória. [
...
]”.

Dessa forma,
havendo diligências a serem sanadas no inquérito policial, e não tendo este sido novamente concluso ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia,
não verifico nenhum excesso de prazo no caso em apreço, ou descumprimento de qualquer dispositivo legal do Código de Processo Penal
.

Por derradeiro
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Portanto,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores
à
concessão da
ordem
, apesar das zelosas as razões externadas pelo impetrante.

À luz do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO
S
ARTIGO
S
312
E 313
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas com o paciente, bem como as circunstâncias de sua prisão, isto é, preso em flagrante portando arma de fogo, após supostamente efetuar disparos de arma de fogo contra policiais militares, decerto está demonstrado o perigo gerado com a liberdade do investigado, e a imperiosa necessidade da manutenção da custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa.
2
. O prazo para concluir a investigação não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. Nesse sentido, tribunais superiores já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.
3.
O artigo 46 do Código de Processo Penal prevê o prazo de 05 (cinco) dias para oferecimento da denúncia, contados da data em que o órgão ministerial receber os autos do inquérito policial, ressalvando-se as hipóteses em que o
parquet
requer a devolução do inquérito à autoridade policial para realização de diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, ocasião em que o prazo só passa a ser contado a partir do novo recebimento dos autos no Ministério Público.
3.
Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.